Tribunal: CARF
Processo: 10580.720336/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720336/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.127 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
JORGE DA ROCHA KELSCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
EM RECURSO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do
art. 17, do Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no
artigo 16, inciso III, do citado diploma.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DECISÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
RETENÇÃO NA FONTE. SÚMULA CARF 143.
Decisões judiciais na seara trabalhista devem especificar, discriminadamente, a
natureza e o valor de cada parcela paga, e sendo confirmado a retenção na
fonte, o imposto de renda é devido.
Assim, nos termos da Súmula CARF no 143, a prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
IR SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA. 808 DO STF -
RE n. 855.091/RS.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.091/RS, sob o rito da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função.
Assim, diante do art. 62 do RICARF a decisão do STF deve ser aplicada de
forma obrigatório pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastando
a exigência do IR nas autuações que exigiu o IR de juros sobre mora.
RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes
a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720336/2007-47
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720336/2007-47

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações afetas a rendimento recebido acumuladamente e a
isenção por moléstia grave em razão da preclusão, vencido o conselheiro João Maurício Vital,
que não conheceu também da questão da incidência de imposto de renda sobre juros por entendê-
la preclusa. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para
excluir da base de cálculo do lançamento os juros recebidos.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri
Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JORGE DA ROCHA KELSCH,
contra o Acórdão de julgamento (e-fls. 151, e seguintes), que julgou parcialmente procedente a
autuação.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“a) ingressou com reclamação trabalhista juntamente outras pessoas, em 1991, contra
sua antiga empregadora, PETROBRÁS, pleiteando o recebimento de diferenças
relativas a vários reajustes salariais oriundos de cláusulas normativas, decretos lei e
manual de pessoal, bem como, o consectário reflexo de tais reajustes no FGTS e nas
parcelas indenizatórias relativas ao período anterior à opção pelo regime do FGTS (art.
478 da CLT);
b) tendo obtido sentença favorável tanto em relação aos reajustes salariais quanto em
relação à parcela indenizatória, passou-se à fase de execução judicial, com sucessivas
atualizações dos cálculos, recursos e embargos. Em decorrência, recebeu o crédito
pleiteado em três parcelas, em 08/01/2004, no valor de R$ 178.567,18, em 01/06/2004,
no valor de R$ 84.443,08, e em 16/11/2004, no valor de R$ 99.601,60. As duas
primeiras parcelas foram recebidas de forma global junto os outros reclamantes, e a
última parcela recebeu de forma individualizada;
c) o IRRF, no valor de R$ 80.984,27, vinculado aos rendimentos recebidos foi recolhido
de forma individualizada juntamente com o pagamento da última parcela, conforme
DARF, às fls. 127, tendo sido indevidamente glosado;
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720336/2007-47

d) em todas as planilhas de cálculos demonstrou-se a natureza de todas as parcelas,
salarial e indenizatória, sendo que as diferenças de indenização se referem às parcelas já
detalhadas na alínea “a”. Na planilha de cálculos atualizados até 01/09/2004, às fls.
92/93, consta um valor bruto de R$ 458.730,68, sendo que R$ 126.615,76 (principal +
juros e correção) referem-se a diferença de indenização do período anterior à opção pelo
FGTS e R$ 24.118,91 ao próprio FGTS. Sobre as demais parcelas incidiram o IRRF. As
referidas memórias de cálculo foram homologadas pela Justiça do Trabalho;
e) pagou a título de honorários advocatícios o valor de R$ 125.411,36, conforme notas
fiscais, às fls. 20/25”.
O processo pautado para julgamento no CARF, teve acolhimento da tese de
tempestividade do Recurso Voluntário, uma vez que faltaram envio de documentos no momento
de intimação do resultado de julgamento da decisão de primeira instância.
Assim, o contribuinte apresentou seu recurso voluntário junto às e-fls. 214 e
seguintes, tendo em apertada síntese as seguintes razões:
1) Aduz que estaria isento da exigência do IR na fonte , devido ao acometimento
da moléstia grave adquirida;
2) Erro material do enquadramento do lançamento;
3) Aduz que a primeira parcela paga em decorrência da ação trabalhista ajuizada
ocorreu no ano-calendário de 2004;
4) Erro no enquadramento legal;
5) Natureza indenizatória dos juros de mora;
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA PRECLUSÃO
O recorrente requer isenção da parcela percebida em razão da moléstia grave
contraída. A decisão de piso não discorreu sobre o tema.
Ocorre que a presente matéria não foi alegada em sede de primeira instância, não
criando litigio sobre o referido tema.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720336/2007-47

Nesse aspecto está precluso o direito do contribuinte em contestar matéria de seu
interesse, em desobediência ao que dispõe o art. 17, Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.,
in verbis:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante".
Importa ressaltar que a decisão de piso não teve oportunidade de analisar a
alegação do contribuinte, onde não se localiza em sua peça de defesa nenhuma menção à
cardiopatia grave.
Para obter o benefício da isenção do IR, deve o interessado possuir
obrigatoriamente três condições, segundo os requisitos legais: i) possuir a moléstia grave
descrita na lei como sendo isenta; ii) a partir disso obter médico oficial emitido por algum órgão
público habilitado para esse fim e iii) a natureza dos valores recebidos devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, aplicada à época dos fatos geradores, assim
esclarece:
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o disposto no
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, assim esclarece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
... XII – proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose
cística (mucoviscidose);
No que tange à isenção por moléstia grave, a questão é tratada na Súmula CARF
n° 43 (Portaria MF n° 383 – DOU de 14/07/2010), abaixo transcrita:
Súmula CARF n ° 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional
ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são
isentos do imposto de renda.
Assim, não conheço da matéria alegada, em razão da preclusão processual.
DOS RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RRA.
A retenção na fonte está sujeita à tabela progressiva, bem como deve haver
discriminação dos valores, para que haja a incidência ou não do IRRF, conforme dispõe a
Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de outubro de 2014:
Subseção II
Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720336/2007-47

Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante
do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo
VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do
Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição
financeira depositária do crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.
Entretanto, também há preclusão nesse item, já que não foi objeto manifestação
em sede de impugnação.
DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
E
DA
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista, contra a PETROS, em razão de pagamento de
condenação judicial de natureza trabalhista, conforme bem descrito pela decisão de piso.
Registra-se que o próprio contribuinte alega em seu recurso voluntário, e
também em sede de impugnação (e-fl. 03), que valores recebidos decorrem de diferenças
salariais para composição de aposentadoria devida, alegando, em sua tese defensiva, que a
quantia seria a diferença de suplementação de aposentadoria complementar da Petros.
Outrossim, as peças judiciais juntadas ao processo, decorrem de ação
trabalhista, tendo por objeto a exigência de valores em diferenças salariais, e não possuem
correlação com verbas que possuem natureza de aposentaria.
Isso, porque, inviável acolher a tese do contribuinte, já que a isenção
proporcionada é justamente os proventos advindos da aposentadoria oficial, e não complementar,
e ainda que fosse nos termos da aposentaria complementar, já que existe posicionamentos do
CARF nesse sentido, a quantia recebida decorre, como já dito, de diferenças salariais, em ação
trabalhista, e não há nenhuma prova nos autos de aposentadoria complementar.
Por outro lado, a própria ação judicial ajuizada descreve o teor do conteúdo,
conforme transcrição de parte da decisão de piso:
“(...) Além da questão relativa à dedução do IRRF de forma proporcional aos
rendimentos recebidos em cada ano calendário, a dedutibilidade do IRRF está
condicionada a inclusão dos rendimentos tributáveis na base de cálculo declarada,
conforme previsto no art. 87, inciso IV, do RIR/1999. Constata-se que o contribuinte
declarou a integridade dos rendimentos recebidos na ação trabalhista como isentos ou
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720336/2007-47

não tributáveis, conforme consta na DIRF/2005, às fls. 140. Entretanto, verifica-se que a
maior parcela dos rendimentos recebidos é tributável, pois decorre de diferenças
salariais, conforme consta no sexto parágrafo da petição, às fls. 30/34, abaixo transcrito:
“6. Diante do exposto, reclamam o pagamento, no vencido e no vincendo, das
seguintes parcelas: diferenças salariais decorrentes do acordo coletivo de 195, a
partir do seu descumprimento em março de 1986 (item 1o, desta reclamatória); b)
diferenças salariais, decorrentes das correções, reajustes, resíduos e aumentos do
D.L. no 2.284/86, na base de 26,06%, devidas a partir de 01.07.87 e incidentes sobre
os salários de junho/87 (idem, item 2); c) diferenças salariais decorrentes das
correções e/ou reajustes automáticos da URP do mês de dezembro/88 no
percentual de 26,06% (idem, item 3o); d) diferenças salariais decorrentes da
inobservância do percentual de cinco por cento entre as faixas, relativas a todas as
promoções de níveis (aumento por mérito) que tiveram, a partir do Manual de
Pessoal, (idem, item 4); e) diferenças remuneratórias e indenizatórias consequentes
das verbas deferidas, incidentes sobre as parcelas consignadas em fichas
financeiras e termos de rescisões contratuais e nos depósitos do FGTS; f)
diferenças das verbas complementares/suplementares das aposentadorias dos
queixosos, 2a pagas através da Reclamada a partir das datas dos seus
jubilamentos; g) correção monetária juros capitalizados e honorários advocatícios
de vinte por cento sobre a condenação, escorado no art. 133 da C.F., arts. 20 e 37,
ao CPC, e Lei no 4215/63”
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
O responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário do imposto, uma
vez que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim
transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, a responsabilidade é do beneficiário pelo recebimento dos valores.
A decisão de piso ainda se manifestou pelo seguinte:
“Nos termos dos arts. 43 e 55, inciso XIX, do RIR/1999, todos os valores recebidos a
título de diferenças salariais são tributáveis, bem como, atualizações e juros decorrentes
do seu pagamento em atraso. Dos itens acima relacionados, somente a parcela relativa
ao FGTS é isenta, nos do art. 39, inciso XX, do RIR/1999. A parcela relacionada como
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720336/2007-47

“diferenças remuneratórias e indenizatórias conseqüentes das verbas deferidas,
incidentes sobre as parcelas consignadas em fichas financeiras e termos de rescisões
contratuais” não foi suficientemente detalhada para que pudesse identificar sua
natureza, desta forma, não pode ser considerada como isenta. Não adianta o impugnante
alegar em sua contestação de que se tratam parcelas indenizatórias relativas ao período
anterior à opção pelo regime do FGTS, sem que efetivamente comprove o alegado. Da
mesma forma, não adianta constar nos memoriais de cálculo da ação judicial como
“diferenças de indenização”, sem a identificação precisa de sua natureza”.
As cópias das peças judiciais não possui em sua integralidade a descrição da
natureza das verbas pagas ao recorrente de forma discriminada (e-fls. 29/130). O recorrente não
juntou cópia integral das decisões judiciais, mas apenas petições de suas próprias manifestações
nos autos do processo trabalhista, e memória de cálculos sem a expressa informação, não juntada
a peça inicial (e-fls. 109 e seguintes), não havendo como ter certeza das informações prestadas
de maneira oficial nos autos.
O documento juntado na e-fl. 155, que trata de uma memória de cálculo não
descreve a natureza dos valores pagos.
A decisão de piso verificou que as parcelas foram pagas em ano-calendário
diferente do declarados pelo contribuinte, conforme transcrição abaixo:
Diante do exposto, foi necessário identificar o percentual da parcela tributável, para que
fosse possível apurar a parcela dos rendimentos que deveriam ser oferecidos à
tributação no ano de 2004 em litígio, bem como, a parcela a deduzir relativa a
honorários advocatícios. No Anexo I, às fls. 155, estão as memórias de cálculos
relativas ao percentual de isenção, ao percentual para alocação de rendimentos e
deduções em razão do período de apuração, bem como, a apuração do imposto a
restituir relativo ao período base 2004, no valor de R$ 13.575,96.
As informações apontadas não especificam quais são as verbas que foram
aferidas para possibilitar a isenção. Por mais que haja uma decisão judicial da esfera trabalhista,
existe a real necessidade de destaque das verbas. Assim o fosse, e de forma diferente, os juízes
trabalhistas poderiam colocar a verba como isenta em todos os acordos ou ações que
simplesmente afastariam a incidência do IR sobre verbas tidas como tributadas, deslocando
competências tributárias para a seara trabalhista, sem previsão legal.
O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR199), aplicado à época dos fatos
geradores, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações
tidas como isentas do tributo. Portanto, uma verba não tem natureza indenizatória pela simples
convenção entre as partes, isto porque as verbas indenizatórias verdadeiramente aquelas que têm
por fim recompor o patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não
material).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do Recurso Voluntário n° 244062,
em sessão de 03/06/2008, abaixo transcrito:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2001 a
31/07/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
-
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SEGURADOS
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720336/2007-47

EMPREGADOS. ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA INDENIZA TÓRIA. ART.
43, DA LEI IV. 8.212/91.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta
incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de
2010, pelo relator Carlos André “Caso não haja discriminação das parcelas, o total recebido em
decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda, visto que a regra é a
natureza salarial da verba paga pelo empregador”.
Assim, no presente caso, não houve a discriminação das verbas trabalhistas
recebidas de forma integral, requisito necessário para que a fiscalização pudesse afastar a
exigência do tributo devido.
Com isso, inviável acolher a tese do recorrente.
DA ALEGAÇÃO DE ERRO NA BASE DE CALCULO
Em sua defesa o contribuinte alegou que a quantia recebida foi toda no ano-
calendário de 2004, e não houve parcela paga em dezembro de 2003, como concluiu a decisão de
piso nos seguintes termos:
“DARF, às fls. 127, comprova o recolhimento do IRRF glosado, no valor de R$
80.984,27. Entretanto, verifica-se que o recolhimento efetuado em 16/11/2004 se refere
à totalidade do IRRF incidente sobre os rendimentos recebidos pelo contribuinte através
de ação trabalhista, e que uma parcela dos rendimentos foi recebida em 2003. Desta
forma, não é cabível a dedução integral do IRRF na apuração do saldo de imposto a
restituir relativa ao ano de 2004.
Apesar do impugnante ter alegado que todas as três parcelas foram recebidas no ano
calendário de 2004, constata-se que a primeira parcela, no valor de R$ 178.567,18, foi
recebida em 18/12/2003, conforme consta na certidão judicial, às fls. 130. Desta forma,
foi necessário o cálculo do percentual de recebimento nos anos de 2003 e 2004, para
que fosse possível apurar as parcelas relativas aos rendimentos que deveriam ser
oferecidos à tributação no ano de 2004 em litígio, bem como, as parcelas a deduzir
relativas a honorários advocatícios, contribuição previdenciária e IRRF. As memórias
dos cálculos estão no Anexo I, às fls. 155.”
A questão é meramente de prova, já que se o contribuinte tivesse de fato recebido
e declarado a integralidade do recebimento da ação trabalhista no ano-calendário de 2004, esse
teria mais base tributável a ser restituída, após as decisões administrativas.
No entanto, a decisão de piso constatou o recebimento da primeira parcela da ação
judicial em 18.12.2003, no valor de R$ 178.567,18, conforme certidão judicial na e-fls. 130, e
que deveria compor a declaração e apuração do ano calendário de 2003, exercício de 2004, e não
do ano-calendário de 2004, em que o contribuinte alega ter recebido a primeira parcela em
08.01.2004.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720336/2007-47

Na prática, o contribuinte declarou de forma integral os valores na DIRPF de
2004, desconsiderando o recebimento da parcela ao final do ano-calendário de 2003, e nesse
momento há a movimentação para ser considerado o fato gerador ao final do ano-calendário.
Em seu recurso o contribuinte apenas alega que deve ser considerado o efetivo
depósito em conta corrente do beneficiário, mas não traz prova da data do depósito dessa
quantia, ou outro documento do advogado e até do poder judiciário que pudesse corrigir a data
do repasse da quantia informada pelo próprio poder judiciário.
A Solução de Consulta Interna COSIT No 6, de 30 de agosto de 2021 explica que
a ocorrência do fato gerador do IR se dá no momento da disponibilidade econômica ou jurídica,
passível de recolhimento do tributo, levando em consideração que a apuração do referido
imposto é verificado em dezembro do ano-calendário:
“ASPECTO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal do IRPF surge com a ocorrência do fato gerador, que é
a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza. As hipóteses de omissão de receitas com comprovação por via
indireta, que são aquelas expressamente dispostas na legislação de regência, não
modificam ou ampliam o fato gerador do tributo, que permanece inalterado, e
possibilitam a imposição da exação quando o contribuinte, embora intimado, não
apresenta as informações e os documentos solicitados no processo de lançamento de
ofício ou os apresenta de maneira insatisfatória ou inexata.
Tanto no lançamento espontâneo como no lançamento de ofício, a incidência do IRPF,
em relação à percepção de rendimentos, rendas e ganhos diversos, se configura à
medida que os rendimentos e os ganhos de capital forem percebidos. Ou seja, os
rendimentos são passíveis de tributação no mês em que forem recebidos, considerado
como tal aquele da entrega de recursos pela fonte pagadora, inclusive por meio de
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Dispositivos Legais: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF), art.
153, inciso III; Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional
(CTN), art. 43; Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 2o; Lei no 8.021, de 12 de
abril de 1990, art. 6o, § 1o; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 3o, parágrafo
único; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42; Regulamento do Imposto sobre
a Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, arts.
2o, 33, 34, parágrafo único, 47, inciso XIII, e 908 a 913.
O fato gerador do IR é complexível, apurado mês a mês, do qual analisa a renda
aferida durante o período anual, ou seja, a apuração se dá ao final do ano-calendário, onde é
verificada a base de cálculo, nos seguintes do art. 8o da lei Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995.in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
(...)

Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720336/2007-47

Portanto, não há como acolher as alegações do recorrente.
DA INCIDÊNCIA DO IR SOBRE JUROS DE MORA
O recorrente solicita o afastamento da incidência do IRPF sobre juros de mora.
Nas e-fls. 60 e seguintes pode-se constatar na memória de calculo confeccionado
pelo poder judiciário que incidiram IR sobre os juros de mora.
Tendo em vista a decisão proferida no RE n° 855.091/RS, julgado na sistemática
da repercussão geral (Tema 808), de observância obrigatória por esse Conselho, consoante o art.
62 do RICARF, deve ser excluído da base de cálculo a parcela dos juros que integrarem as
verbas de natureza remuneratória pagas a destempo.
Somado a isso tem-se que Parecer PGFN SEI n° 10.167/2021/ME, com a seguinte
conclusão:
(...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei n° 4.506/1964
e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da
jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba
principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões
proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que "não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita
Assim, deve ser afastada a incidência do IR sobre os juros de mora.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida dar parcial provimento para afastar a
incidência do IR sobre os juros de mora que incidiram sobre o referido pagamento, mantendo-se
as demais disposições da autuação.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720336/2007-47

Fl. 312
DF CARF MF
Original